Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805512-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GYSELLE MACIEL DE ALMEIDA, CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: THAISE PINHEIRO LIMA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805512-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GYSELLE MACIEL DE ALMEIDA, CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS GOMES BOMBONATO - PA19067-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS GOMES BOMBONATO - PA19067-A

AGRAVADO: THAISE PINHEIRO LIMA LAMEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gyselle Maciel de Almeida e Carlos Rodrigues da Silva Júnior contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção de posse em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da necessidade de manutenção da posse do imóvel pelos agravantes, diante da alegação de vício de consentimento no contrato de compra e venda, devido à existência de pendências financeiras não informadas pela parte agravada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Probabilidade do Direito: Os agravantes demonstraram que o imóvel possuía pendências financeiras não informadas, o que impossibilitou a obtenção de financiamento bancário e, consequentemente, a finalização do negócio.

4.

Perigo de Dano: A urgência da medida se justifica pela possibilidade de perda da posse do imóvel e o risco de esbulho iminente, enquanto o mérito da ação de rescisão contratual não é apreciado em definitivo.

5.

Verossimilhança das Alegações: A recusa do financiamento bancário devido às pendências financeiras não comunicadas pela agravada caracteriza a verossimilhança das alegações dos agravantes.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para manter os agravantes na posse do imóvel até decisão final na ação de rescisão contratual.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC
;
Art. 567 do CPC

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por GYSELLE MACIEL DE ALMEIDA e CARLOS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência para na Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 08665267-55.2022.8.14.0301) ajuizada em face de THAISE PINHEIRO LIMA LAMEIRA.

Em suma, a parte recorrente alegou, na ação de origem, que firmou contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 265.000,00, sendo R$ 53.000,00 pago a título de sinal e o restante seria pago via financiamento bancário. Ao tentar a obtenção do crédito imobiliário junto à CEF, não obteve sucesso porque o imóvel possuía pendências financeiras junto à SEFIN e dívidas condominiais. Sustentou que houve vício de consentimento pois a parte ré declarou que o imóvel estava livre de ônus, o que impossibilitou a finalização da negociação. Aduziu, também, que a parte requerida enviou notificação requerendo a devolução do imóvel.

Em razão disso, requereu a rescisão do contrato e, liminarmente, a manutenção no imóvel com fulcro no art. 567 do CPC.

Ao analisar o pleito, o juízo de piso indeferiu a tutela requerida, conforme decisão de ID 88660378 dos autos originários.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Aduziu, em suma, que pretende a rescisão contratual em razão de não ter conseguido o financiamento bancário pelo fato de que a recorrida não informou que existiam pendências financeiras vinculadas ao imóvel, agindo, assim, de má-fé, visto que declarou no contrato de compra e venda que o bem estava livre de ônus.

Alegou que não possui condições financeiras para adquirir outro imóvel sem que a agravada devolva os valores pagos a título de sinal. Sustentou que está sofrendo ameaças de esbulho em razão de notificação recebida na qual a recorrida requer a desocupação do imóvel.

Assim, requereu a concessão de tutela recursal a fim de que seja expedido mandado proibitório a fim de que tenha a posse direta do bem protegida.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão monocrática de id. 14281049, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, mantendo-se os recorrentes na posse do imóvel.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 15002415.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido dos agravantes de manutenção na posse do bem descrito na exordial.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão aos recorrentes.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os agravantes demonstram que o imóvel possuía pendências financeiras que não foram informadas no momento da contratação, o que gerou a negativa do financiamento bancário.

A princípio, infere-se que a recusa na concessão do financiamento decorreu de fato não comunicado pela agravada, caracterizando a verossimilhança das alegações dos agravantes, conforme a recusa documental juntada aos autos (ID 76614453).

Ademais, o contrato de compra e venda estipulava que o pagamento residual seria efetuado por meio de financiamento bancário, condição que restou frustrada pela ocultação das referidas pendências financeiras, o que indica que a não finalização do negócio se deu por responsabilidade da vendedora, que deixou de fornecer informações essenciais para a efetivação do contrato.

Somado a isso, tem-se que o periculum in mora também se evidencia pela possibilidade de perda da posse do imóvel por parte dos agravantes, que têm sido notificados para devolvê-lo, bem assim a urgência da medida se justifica para evitar o esbulho iminente e o prejuízo decorrente da possível remoção dos recorrentes do imóvel, enquanto o mérito da ação de rescisão contratual não é apreciado em definitivo.

Portanto, diante da complexidade da questão fática ainda muito controvertida, que exige dilação probatória e a observação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mais prudente manter a situação das partes, até que se sobrevenha condições seguras de decidir a questão posta em juízo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, MANTENDO-SE OS AGRAVANTES NA POSSE DO BEM.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024